Tribunal: TJPA
Processo: 0000085-56.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000085-56.2019.8.14.0130

APELANTE: ALDERICO RODRIGUES LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO CARECE DE FUNDAMENTO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não restou demonstrado que o acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, uma vez que não tem valor probatório apto a

modificar o julgado.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000085-56.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A( Adv.
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/MA 10288-A)

EMBARGADO

:
ALDERICO RODRIGUES LOPES (Adv.
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA
OAB/MG

109730- A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos contra Acórdão (PJE ID 15265407),

que deu provimento à Apelação, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Reformando

integralmente a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Alega o embargante em suas razões (PJE ID 15324260) a existência de omissão no decisum combatido.

Narra que a decisão foi omissa por não ter apreciado o pleito referente à compensação do valor depositado na conta do autor, ora embargado, com o valor total da condenação.

Argumenta que a disponibilização foi devidamente comprovada nos autos, e que sua pretensão tem fundamento no Art. 368 do CC , que prevê a possibilidade de compensação de débitos, quando duas pessoas , forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 15879221)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Consoante disposto nos artigos
1022
do
CPC/2015
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material existente no julgado.

Em análise dos aclaratórios, entendo que não assiste razão ao embargante, uma vez que busca apenas rediscutir a matéria, no que se refere

ao pagamento da condenação.

O embargante argumenta

que a omissão no julgado consiste na não apreciação do pleito referente

à

compensação do valor disponibilizado na conta de titularidade do embargado, com o valor total da condenação.

Sustenta que

o depósito do valor referente ao contrato de empréstimo foi devidamente comprovado. No entanto, após análise dos autos, não constatei documento hábil que demonstrasse

a disponibilização do referido valor ao

embargado, como um extrato bancário.

O embargante limitou-se a anexar apenas um demonstrativo de descontos de parcelas do empréstimo

do benefício do embargado, o que não comprova o efetivo crédito do valor contratado na conta de titularidade do recorrido.

Não se deve confundir omissão, com resultado contrário aos interesses da parte. A prestação jurisdicional está perfeitamente cumprida, no caso em exame. Todos os argumentos necessários ao deslinde da lide,

foram

suficientemente enfrentados pelo decisum embargado, de modo que não é cabível o provimento do presente recurso. Mesmo porque, as razões expendidas pelo embargante carecem de amparo legal.

Assim, em decorrência da inexistência de vício apontado

no acórdão recorrido, conclui-se

que o embargante pretende a revisão do julgado, no tocante ao pagamento do valor da condenação, o que não se admite por esta via recursal.

Nessa linha

é o
entendimento dos Tribunais pátrios:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - VÍCIO INEXISTENTE –
Embargos de declaração interpostos com nítido caráter infringente, trazendo para rediscussão de forma reiterada matéria já apreciada e decidida.
Embargos meramente protelatórios. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10042145720198260032 SP 1004214-57.2019.8.26.0032, Relator: José Daniel Dinis Gonçalves, Data de Julgamento: 03/11/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. Efeito modificativo inadmissível. Embargante que deve buscar as vias recursais adequadas e típicas para eventual impugnação do acórdão ora embargado.
Situação processual que não é nenhuma das hipóteses excepcionalíssimas que possibilitam a atribuição de efeitos infringentes
. Embargos de declaração que não devem ser utilizados como meio de impugnação da decisão judicial cujo esclarecimento, interpretação ou integração se solicita. Prestação jurisdicional configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - ED: 01313558120108260100 SP 0131355-81.2010.8.26.0100, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 09/03/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2015)

Pelo exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação lançada. Mantendo a decisão embargada em todos os seus termos .

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 08/01/2024